Tribunal: TJDFT
Processo: 0719885-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719885-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. M., CHERLIA SIMARA MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A. M. M. contra decisão da Vara de Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL. O agravante requereu tutela provisória para determinar ao agravado que o matriculasse em creche pública próxima à sua residência, sob pena de multa diária. O juízo indeferiu o pedido sob o argumento de que a concessão da tutela viola a isonomia e de que a Lei 8.437/92, no § 3o do art. 1o, veda a concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público. Em suas razões (ID 36426535), o agravante sustenta que: 1) a Constituição Federal assegura o direito à educação; 2) é dever do Estado prestar atendimento em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos; 3) o direito à educação é reconhecido por outras normas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei Orgânica do Distrito Federal; 4) no julgamento do RE 592.581, o STF assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador; 5) o STF reconheceu, no julgamento do RE 1331397/DF, que nem mesmo o princípio da isonomia é apto a afastar a obrigação do ente estatal em proceder à matrícula do aluno em creche próxima de sua residência; 6) o fundamento de que não é cabível liminar contra ato do Poder Público não merece prosperar, pois a concessão de tutela antecipada em casos como o dos autos não exaure a pretensão e exige sentença de mérito para sua confirmação; 7) o direito à creche deve ser assegurado como forma de conferir efetividade ao acesso à justiça. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do agravante na rede pública de ensino, em creche próxima à sua residência, por período integral. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 36490403). Contrarrazões apresentadas (ID 36890630). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Helena Cristina Mendonça Mafra, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 37956626). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença, com resolução do mérito, em 17/08/2022, a qual absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Em consequência, houve a perda do objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Sobre o tema, ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo interno não provido.” (TJ-DF 07061964120218070000 DF 0706196-41.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/08/2021) – grifou-se. Impõe-se, no caso, o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator